Tribunal: TJPA
Processo: 0810386-94.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10907 - Transferência de Preso
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810386-94.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: PAULO RICARDO DOS SANTOS ARAUJO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO SE ENCONTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. A transferência do apenado está sujeita a oportunidade e conveniência da administração. Assim o art. 103 da LEP não é direito absoluto. Decisão devidamente fundamentada e subsidiada nas informações prestadas pela SEAP (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária), informando que além da ausência de vaga aduz que o agravante é classificado com o perfil perigoso e incompatível com o nível de segurança da Casa Penal pretendida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento
, mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Agravo em Execução Penal
interposto
PAULO RICARDO DOS SANTOS ARAÚJO
, por meio de seus causídicos, contra a decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém que indeferiu seu pedido de transferência de Estabelecimento Penal.

Que se encontra cumprindo pena no Presídio Metropolitano PEM I, tendo solicitado transferência para a Comarca de Santarém - Centro de Recuperação Silvio Hall de Moura, onde reside seus familiares, sendo indeferido pelo juízo singular com base nas informações prestadas pelo Sistema Estadual de Administração Penitenciária - SEAP, por ter sido classificado pelo serviço de inteligência da referida secretaria com o perfil perigoso e incompatível com o nível de segurança da Casa Penal pretendida, bem como, ausência de vaga.

Aduz que o trabalho de investigação, produção de inquéritos e inteligência é atribuição da polícia civil, não cabendo a SEAP-PA tal atribuição. Aduz ainda que a ausência de vaga não pode ser óbice face a superlotação constatada nos Estabelecimentos.

Suscita os princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena.

Requer a reforma da decisão para que seja determinada a transferência pretendida, por ser o convívio familiar de suma importância na sua reinserção social.

O Ministério Público em contrarrazões pugna pelo improvimento do recurso.

O Magistrado singular manteve a decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender que a decisão do juízo singular se encontra devidamente fundamentada.

É o relatório.

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o agravante contra decisão do Juízo a quo que indeferiu o seu pedido de transferência para o Centro de Recuperação Silvio Hall de Moura.

Verifica-se que na decisão agravada que o Juízo singular se fundamenta nas informações do SEAP (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária), que informa além da ausência de vaga que o agravante é classificado com o perfil perigoso e incompatível com o nível de segurança da Casa Penal pretendida.

Na análise dos autos, embora o artigo 103 da LEP preceitue que cada comarca resguardará

o interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, no entanto, tal direito não é absoluto, devendo, o juiz a quo, sujeito a conveniência e oportunidade da administração, analisar o pedido conforme o caso concreto.

Nesse sentido, colaciono abaixo julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOSDUPLAMENTE QUALIFICADOS PERPETRADOS CONTRA VEREADORA E SEU MOTORISTA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA PRESÍDIO FEDERAL. LEI N. 11.671/2008 E DECRETO N. 6.877/2009. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INTERESSE DA SEGURANÇA PÚBLICA. PLEITO DE CUSTÓDIA PRÓXIMO À FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO ESPECIAL. RECOLHIMENTO EM LOCAL DISTINTO DA PRISÃO COMUM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 4
. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o pedido de transferência do preso para ficar custodiado em estabelecimento próximo ao seu meio social e familiar não se trata de direito absoluto, aplicado quando não contraria norma específica do Sistema Penitenciário Federal, podendo, assim, o Juízo competente indeferir pleito nesse sentido, se houver fundadas razões para tanto, consoante o presente caso
. Precedentes. (...) (art. 295, § 1º, do CPP)". (HC 51.324/ES, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 4/2/2010, DJe 8/3/2010; RHC 44.014/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 4/09/2014, DJe 15/9/2014). 6. Recurso em habeas corpus não provido. (RHC 115.918/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) grifo nosso

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA TRABALHAR EXTERNAMENTE E CUMPRIR A SUA PUNIÇÃO EM CASA PENAL MAIS PRÓXIMA DO SEU SEIO FAMILIAR. INDEFERIMENTO, DEVIDAMENTE, FUNDAMENTADO. ARTIGO 103 DA LEI 7.810/1984. DIREITO NÃO ABSOLUTO
. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA EM REGIME ABERTO/DOMICILIAR. INVIABILIDADE. REGRESSÃO DE REGIME CONFRONTADORA À SÚMULA VINCULANTE Nº 56. INSUBSISTÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE. (TJPA - 2020.01241364-87, 212.920, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-06-01, Publicado em 2020-07-06) grifo nosso

AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA DO APENADO PARA ESTABELECIMENTO EM LOCAL MAIS PRÓXIMO DE SUA FAMÍLIA. GARANTIA QUE NÃO POSSUI CARÁTER ABSOLUTO. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE
1. Muito embora a Lei de Execução Penal assegure ao preso o direito de cumprir sua reprimenda em local que permita contato com familiares e amigos, à luz do art. 103, da referida norma, tal garantia não é absoluta, cabendo ao Juiz da Execução, a requerimento da autoridade administrativa, definir o estabelecimento prisional adequado para abrigar o apenado, devendo sopesar não apenas as conveniências pessoais e familiares do preso, mas as da Administração Pública, a fim de garantir o efetivo cumprimento da pena, como in casu, sendo irrelevante a ausência de instauração de procedimento administrativo disciplinar a embasar tal transferência, pois a Lei n.º 7.210/84 não prevê tal necessidade. 2. Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime. (TJPA, 2016.02074179-73, 159.971, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL. Julgado em 2016-05-24, Publicado em 2016-05-30) grifo nosso

Nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça, a atribuição da SEAP é de analisar as circunstâncias e condições do apenado quanto a transferência pretendida, não confundindo-se com o trabalho da polícia civil como menciona a defesa, de investigação, produção de inquéritos e inteligência no combate ao crime. Não havendo, desse modo, invasão de competência e sim atribuição como órgão integrante da execução penal garantir o regular acompanhamento do cumprimento da pena, resguardando a harmonia e segurança dos Estabelecimentos Penais e devida assistência oferecida.

Ante o exposto, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça para conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto.

É o voto.

P.R.I

Desa.
MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 17/05/2021